Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Disparo de arma de fogo. Embriaguez. Pena. Circunstâncias do crime.
1 – A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
2 - A prova da embriaguez acidental completa é ônus da defesa. Não basta só alegar (CPP, art. 156).
3 – Efetuar mais de um disparo de arma de fogo resulta em maior periculosidade à segurança pública e, por isso, justifica fixar a pena-base acima do mínimo legal.
4 - Apelação não provida.